Tribunal: STF
Processo: Inq 1544
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-07
Data de publicação: 2001-11-07

Ementa:
E M E N T A: DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL RECEBIDA POR
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESSE ÓRGÃO
JUDICIÁRIO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
PENAL - CONSUMAÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL - EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.
O RESPEITO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL - QUE SE IMPÕE À
OBSERVÂNCIA DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO - TRADUZ INDISPONÍVEL
GARANTIA CONSTITUCIONAL OUTORGADA A QUALQUER ACUSADO, EM SEDE PENAL.
- O Supremo Tribunal Federal qualifica-se como juiz natural
dos membros do Congresso Nacional (RTJ 137/570 - RTJ 151/402),
quaisquer que sejam as infrações penais a eles imputadas (RTJ 33/590),
mesmo que se cuide de simples ilícitos contravencionais (RTJ 91/423)
ou se trate de crimes sujeitos à competência dos ramos especializados
da Justiça da União (RTJ 63/1 - RTJ 166/785-786). Precedentes.
SOMENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SUA CONDIÇÃO DE JUIZ
NATURAL DOS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL, PODE RECEBER DENÚNCIAS
CONTRA ESTES FORMULADAS.
- A decisão emanada de qualquer outro Tribunal judiciário,
que implique recebimento de denúncia formulada contra membro do
Congresso Nacional, reveste-se de nulidade, pois, no sistema
jurídico brasileiro, somente o Supremo Tribunal Federal dispõe dessa
especial competência, considerada a sua qualificação constitucional
como juiz natural de Deputados Federais e Senadores da República,
nas hipóteses de ilícitos penais comuns. Precedentes.
O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, POR ÓRGÃO JUDICIÁRIO
ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE, NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO PENAL.
- O recebimento da denúncia, quando efetuado por órgão
judiciário absolutamente incompetente, não se reveste de eficácia
interruptiva da prescrição penal, eis que decisão nula não pode
gerar a conseqüência jurídica a que se refere o art. 117, I, do
Código Penal. Precedentes. Doutrina.